Tribunal: TJMT
Processo: 1029156-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029156-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J. L. V. D. O. - CPF: 094.579.221-23 (APELADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), MARCIANO VARAGO DA SILVA - CPF: 034.405.971-56 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCIANO VARAGO DA SILVA - CPF: 034.405.971-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
- OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - NÍTIDA
PRETENSÃO DE REANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 20866596) opostos por UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acordão (id.n.o 207311194), desproveu Recurso de Apelação.

Em suas razões a Embargante alega a existência de omissão, sob alegação de que não foram enfrentadas as teses defensivas – procedimento fora do rol da cobertura obrigatória, bem como o não cumprimento das exigências do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei 9.656/98.

Afirma que demonstrou a inexistência de ilegalidade na negativa da solicitação do tratamento de EQUOTERAPIA, em razão de não ter sido incorporado no Rol da ANS e não existirem estudos que comprovem a sua eficácia, e, portanto, não possui previsão contratual nem obrigatoriedade legal no momento, caindo por terra a obrigatoriedade do seu custeio.

Consigna que a mitigação do Rol é legalmente prevista, contudo, impende ser necessária a comprovação dos requisitos elencados no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98.

Assim, que para ser mitigada a taxatividade do Ron da ANS, é necessário que exista: 1. comprovação científica da eficácia do tratamento e 2. recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou em pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

Não bastando apenas a recomendação médica para o tratamento, sendo necessária a comprovação científica da eficácia do tratamento a recomendação pela Conitec, ou por algum órgão de renome internacional.

Assim, que omitiu-se, o acórdão ao não demonstrar como estariam supridos os requisitos do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei 9.656/98 para poder afastar a taxatividade do Rol da ANS.

Que o tratamento da EQUOTERAPIA não preenche as exceções impostas na Lei 9.656/98, sendo omisso o acórdão nesse sentido.

Destaca que os NATJUS de todo o Brasil, reiteradamente, conclui pela sua não inclusão no Rol de Procedimentos ante a ausência de comprovação científica da sua eficácia.

Destaca ainda, a Nota Técnica n.o 196/2017 e a Nota Técnica 204/2017, de revisão do seu rol de procedimentos e eventos em saúde, concluiu pela não inclusão da Equoterapia como sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, por falta de avaliação, em bases científicas de sua segurança e efetividade; bem como Parecer Técnico n.o25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS.

Assim, que padece de omissão o v. acórdão ora embargado, na medida em que, na hipótese presente, considerou apenas a prescrição médica juntada pela parte embargada, em detrimento de todo um arcabouço técnico científico, corroborado por pareceres do NATJUS apresentado pela Embargante.

Sustenta a necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas, artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil, que não se considera fundamentada a decisão quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador

Requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos para que seja reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização da prova pericial para comprovar a ausência de comprovação científica de eficácia da Equoterapia, e, por consequência, seja declarada nulos a Sentença e o Acórdão que negou a produção da prova pericial, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção da referida prova.

Requer o conhecimento dos Embargos a fim de julgar-lhe PROCEDENTE, com o intuito de sanar os vícios apontados, para o fim de enfrentar os argumentos e provas apresentados pela Embargante de que não há comprovação científica que culmine na obrigatoriedade do custeio do tratamento da EQUOTERAPIA, concedendo os efeitos infringentes para anular a Sentença e o Acórdão que indeferiram a produção da prova pericial e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a realização da perícia competente, se assim entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado, demonstrando como estariam supridos os requisitos previstos no Art. 10, §§ 12 e 13, I e II da Lei 9.656/98, mantendo os demais termos.

Sem manifestação da parte Embargada.

Manifestação do Ministério Público pela rejeição dos Embargos de Declaração (id.n.o 212605655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso por ausência de enfrentamento da teses defensivas quanto a procedimentos fora do rol de cobertura da ANS, no caso em especifico, o tratamento com equoterapia.

Do próprio argumento da parte embargante se verifica que pretende a reanálise das provas dos autos para, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, a matéria foi devidamente analisada na decisão embargada, vejamos:

“No que tange a cobertura de equoterapia, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1°, IV, do CPC/15.

4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.

6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

8.Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento.

9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) (destaquei)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024